Tribunal: TJBA
Processo: 8000011-79.2018.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000011-79.2018.8.05.0216 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: REGINALDO MENDES DA SILVA Advogado(s): LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ APELADO: BANCO CETELEM S.A. e outros (2) Advogado(s):PAULA FERNANDA BORBA ACCIOLY, SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE, LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA, ALDANO ATALIBA DE ALMEIDA CAMARGO FILHO, CRISTIANO MOTA PEREIRA, MARA ROBERTA SAMPAIO GOMES, ANA CLAUDIA AZEVEDO SCHLANG ALVES ACORDÃO DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA INTEMPESTIVA PELO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. VIOLAÇÃO AO ART. 43, § 2º, DO CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA E DO SERASA S.A. DANO MORAL IN RE IPSA. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO INADEQUADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E FUNÇÃO PUNITIVO-PEDAGÓGICA DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO DE R$ 5.000,00 PARA R$ 10.000,00. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL/SPC SALVADOR POR AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto contra sentença (ID 89149104) que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. A r. Sentença condenou o BANCO CETELEM S.A. ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, mas julgou improcedente o pedido em face da SERASA S.A., por considerar que houve comunicação prévia da negativação, e extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação à CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR por ilegitimidade passiva. O Apelante busca a majoração do valor indenizatório, o reconhecimento da responsabilidade da SERASA S.A. pela ausência de comunicação prévia tempestiva e a manutenção da exclusão da CDL/SPC Salvador da lide. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pela sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o porte econômico da instituição financeira e o desvio produtivo do consumidor; (ii) estabelecer se houve comunicação prévia tempestiva da negativação pela SERASA S.A., nos termos do art. 43, § 2º, do CDC; (iii) determinar se a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR possui legitimidade passiva na demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela módico diante das circunstâncias do caso concreto. A fixação do valor deve observar critério bifronte: compensação pelo abalo sofrido e caráter punitivo-pedagógico. A inscrição indevida gera dano moral in re ipsa, maculando a honra objetiva e restringindo o acesso ao crédito. Considerando o porte econômico da instituição financeira e o tempo útil desperdiçado pelo consumidor (desvio produtivo), a majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra justa e adequada. A comunicação prévia exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC deve ser, por imperativo lógico, anterior à efetivação da negativação. A SERASA S.A. procedeu à inscrição em 10/11/2017, mas a comunicação foi enviada apenas em 13/11/2017 (ID 89148875). A comunicação posterior ao ato restritivo é inócua e esvazia o desiderato da norma, conforme Súmula 359 do STJ. A responsabilidade é objetiva e solidária com o credor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC. A CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR não possui legitimidade passiva, pois não há prova de que o nome do Apelante tenha sido inscrito em seus cadastros. A negativação ocorreu exclusivamente no banco de dados da SERASA S.A., conforme demonstrado na contestação (ID 89148872) e contrarrazões (ID 89149108). Ausência de nexo de causalidade entre qualquer conduta da CDL e o dano sofrido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A comunicação prévia exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC deve ser anterior à efetivação da negativação, sendo inócua a comunicação posterior ao ato restritivo. 2. Os órgãos de proteção ao crédito respondem solidariamente com o credor originário pelos danos decorrentes da negativação sem comunicação prévia tempestiva. 3. O quantum indenizatório por danos morais deve considerar não apenas a compensação pelo abalo sofrido, mas também o desvio produtivo do consumidor e o caráter punitivo-pedagógico da medida, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. A ausência de inscrição em cadastro específico de proteção ao crédito afasta a legitimidade passiva do respectivo órgão mantenedor." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI, 7º, parágrafo único, 25, § 1º, e 43, § 2º; CPC, arts. 85, § 11, 373, I, e 1.021. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 359; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 54; STJ, AgInt no AREsp 2076198, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 13.03.2023; TJ-RJ, Apelação 0001697-37.2022.8.19.0210, Rel. Des. Mônica Maria Costa Di Piero, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 18.04.2024; TJ-CE, AC 02504461220228060001, Rel. Des. Paulo Airton Albuquerque Filho, 2ª Câmara Direito Privado, j. 21.06.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000011-79.2018.8.05.0216, em que figuram como apelante REGINALDO MENDES DA SILVA e como apelada BANCO CETELEM S.A. e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau/Relatora